Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700102-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RTSC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: JULIANA LEAL DE OLIVEIRA SURIANO, IGOR FERNANDO SURIANO, SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA, TONY INVESTIMENTOS LTDA, MENTTORA PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão interlocutória do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, proferida nos autos do cumprimento de sentença no: 0709986-41.2023.8.07.0007, na qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela de urgência, a fim de declarar a nulidade dos atos processuais, em especial, o bloqueio de valores via SISBAJUD, com a devolução do prazo recursal para eventual insurgência da executada em face da decisão que deferiu a busca de ativos em contas bancárias dos executados. No presente recurso, a agravante informou que, na origem, os agravados ajuizaram ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, a qual foi julgada parcialmente procedente, determinando a rescisão contratual e a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 28.009,70, a título de danos materiais e da quantia de R$ 11.558,40, a título de lucros cessantes. Alegou que, após o trânsito em julgado, os agravados iniciaram o cumprimento de sentença, pleiteando a adoção de medidas executórias, a fim de satisfazer o título executivo, contudo, diante da impossibilidade de localizar bens penhoráveis, requereram a desconsideração da personalidade jurídica das empresas envolvidas. Sustentou que, no entanto, após a habilitação de sua advogada nos autos, não houve a devida intimação das decisões subsequentes, sendo que tomou ciência apenas do pedido de penhora de valores, em caráter “teimosinha”, quando houve o efetivo bloqueio do valor de R$ 58.713,41. Defendeu que o prejuízo está claramente comprovado, ante a ausência de intimação da decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que culminou no posterior bloqueio judicial havido em suas contas bancárias. Afirmou que o bloqueio judicial efetivado compromete suas operações empresariais, uma vez que não consegue honrar com os compromissos financeiros, como o pagamento de seus funcionários, devedores e prestadores de serviços, o que agrava ainda mais sua situação econômica e operacional. Requereu a concessão da tutela antecipada recursal para decretar a nulidade dos atos processuais, especialmente, a anulação do bloqueio judicial e que fosse determinada nova intimação a ser promovida pelo juízo a quo, com a devolução do prazo recursal para eventual insurgência desta agravante perante a decisão ID 215191776. No mérito, pugnou pelo provimento do presente agravo para reformar a decisão, a fim de reconhecer a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à habilitação de sua advogada nos autos. Recolhido o preparo (ID 67893535). É o relatório. DECIDO. Nos termos do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Na hipótese, tratando-se de insurgência contra decisão proferida em cumprimento de sentença, cabível o conhecimento do agravo de instrumento. Recebo o recurso, pois o recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não havendo demonstração clara e suficiente desses requisitos, a antecipação da tutela deve ser indeferida. Em sede de cognição sumária, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, de modo a justificar a medida excepcional. Conforme destacado na decisão agravada, nenhum ato expropriatório, nos termos do artigo 825 do CPC, foi efetuado, inexistindo, no momento, risco ao resultado útil do processo, a despeito das alegações da parte recorrente, cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso. Não há, ainda, qualquer prova de que o bloqueio de valores de fato esteja comprometendo a saúde financeira da agravada. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora